Tribunal: TJSP
Processo: 2160604-32.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Gratuidade da Justiça – Pessoa natural - Ausência de evidências para o indeferimento de ofício – Inteligência do § 2o do art. 99 do CPC/2015 – Necessidade de impugnação da parte adversa - Na moderna intelecção do direito de acesso à justiça, não há necessidade da prova do estado de miserabilidade para a concessão da gratuidade da justiça, mas tão-somente a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Gratuidade da Justiça – Pessoa natural - Ausência de evidências para o indeferimento de ofício – Inteligência do § 2o do art. 99 do CPC/2015 – Necessidade de impugnação da parte adversa - Na moderna intelecção do direito de acesso à justiça, não há necessidade da prova do estado de miserabilidade para a concessão da gratuidade da justiça, mas tão-somente a insuficiência de recursos disponíveis (art. 98 do CPC/2015), o que é o caso do recorrente - Recurso provido.